Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712392-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: DIONE FERREIRA LIMA APELANTE: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face de sentença de ID 53688273 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e reparação moral. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 28 de novembro de 2023 12:05:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador